Tribunal: TJBA
Processo: 0502755-83.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502755-83.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SANDRO REIS LOPES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OBSERVADO PREJUÍZO AO AUTOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022, do CPC, considera-se omissa a Decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

2.

In casu
, o Acórdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC.

3.

Compartilho do entendimento, assente no
Superior Tribunal de Justiça
, de que a falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau pode ser suprida pela atuação da Instituição perante o Colegiado em segundo grau,

em razão do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta a nulidade sem prejuízo.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação nº
0502755-83.2017.8.05.0080
em que figuram como Embargante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
Embargados

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
. e S
ANDRO REIS LOPES DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.